Tribunal: STM
Processo: 7000459-50.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), a irresignação contra os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário admite a interposição de Agravo Interno, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, e de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.
No presente caso, a decisão deveria ser desafiada pela interposição das duas espécies de Agravo, ou seja, o Agravo Interno, para atacar a tese de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, assim como Agravo em Recurso Extraordinário, para atacar a tese de ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo.
A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento apenas da matéria relativa ao recurso interposto. No caso, não houve interposição do Agravo em Recurso Extraordinário.
Agravo Interno conhecido unicamente no tocante a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo parcialmente conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000459-50.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ROBERTO ALCÂNTARA COUTINHO
ADVOGADO(A): ROBERTO JOÃO STARTERI SAMPAIO FILHO (OAB BA25871)
ADVOGADO(A): ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO (OAB BA28150)
ADVOGADO(A): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA TELES (OAB BA024540)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, APENAS QUANTO AO
DEBATE ATINENTE AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA
CF/88; E, NO MÉRITO, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE RECURSO,
MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000329-60.2024.7.00.0000, QUE, COM BASE
NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, NEGOU SEGUIMENTO AO
APELO EXTREMO DEFENSIVO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000459-50.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ROBERTO ALCÂNTARA COUTINHO
ADVOGADO(A): ROBERTO JOÃO STARTERI SAMPAIO FILHO (OAB BA25871)
ADVOGADO(A): ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO (OAB BA28150)
ADVOGADO(A): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA TELES (OAB BA024540)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO.
ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660
DO
STF. AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de
16 de março de 2015), a irresignação contra os juízos negativos de
admissibilidade de Recursos Extraordinário admite a interposição de Agravo
Interno, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,
e de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso
V, do CPC.
No presente caso, a decisão deveria ser desafiada pela interposição das duas
espécies de Agravo, ou seja, o Agravo Interno, para atacar a tese de violação aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditóio, assim
como Agravo em Recurso Extraordinário, para atacar a tese de ofensa ao
princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo.
A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento
apenas da matéria relativa ao recurso interposto. No caso, não houve
interposição do Agravo em Recurso Extraordinário.
Agravo Interno conhecido unicamente no tocante a alegada ofensa aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório depender de prévia análise
da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do
STF.
7000459-50.2024.7.00.0000
40001365470 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo parcialmente conhecido e rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente do presente Agravo Interno,
apenas quanto ao debate atinente aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e
do contraditório, art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88; e, no mérito, em rejeitar o presente
recurso, mantendo irretocável a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº
7000329-60.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, negou
seguimento ao apelo extremo defensivo.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do
civil ROBERTO ALCANTARA COUTINHO, contra a Decisão da Presidência desta Corte,
prolatada em 26 de junho de 2024, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000329-
60.2024.7.00.0000 (evento 8).
Compulsando os autos, extrai-se que, em sessão de julgamento ocorrida em 19
de setembro de 2022, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000012-81.2021.7.06.0006,
a
douta
Juíza
Federal
Substituta
da
Justiça
Militar
da
Auditoria
da
6ª
CJM, monocraticamente, julgou procedente o pedido formulado na denúncia
para condenar o Recorrente, como incurso no art. 320 do CPM (violação do dever funcional
com o fim de lucro), à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em
regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e sem o benefício da
suspensão condicional da execução da pena (evento 284 da APM).
Em sede de Apelação (AP), autuada sob o nº 7000315-13.2023.7.00.0000, em
sessão de julgamento virtual realizada de 4 a 7 de agosto de 2023, este e. Superior Tribunal
Militar, por unanimidade, não conheceu da preliminar de inépcia da denúncia e, no
mérito, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a
sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 31 e 33
da AP).
Intimada do Decisum, em 20 de dezembro de 2023, a Defesa opôs, em 19 de
janeiro de 2024, o recurso de Embargos de Declaração (ED), autuado sob o nº 7000077-
57.2024.7.00.0000/DF (evento 43 da AP).
7000459-50.2024.7.00.0000
40001365470 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sessão de julgamento realizada de 22 a 25 de abril de 2024, esta Corte, por
unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-geral da Justiça Militar e não
conheceu os aclaratórios defensivos (eventos 46 e 48 dos ED).
Permanecendo a irresignação defensiva, em 13 de maio de 2024, a Defesa
interpôs o Recurso Extraordinário (RE), autuado sob nº 7000329-60.2024.7.00.0000.
Enfatizou o prequestionamento da demanda, bem como a repercussão geral da matéria em
discussão. Em síntese, a Defesa aduziu que a condenação do Recorrente
violou frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, inciso
LIV, da CF/88), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF/88) e da
presunção de inocência, na vertente do in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88),
pela ausência de provas face à imprescindibilidade de exame pericial para caracterizar o
crime em comento.
Ao fim, a Defesa postulou pelo conhecimento e provimento do Recurso
Extraordinário.
Aberta vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar para
contrarrazões, manifestou-se o Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO apontando
a intempestividade recursal e opinando pela ausência do requisito do prequestionamento, uma
vez que as supostas violações aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e
do contraditório não teriam sido discutidas e tratadas essencialmente nos recursos interpostos
(evento 6).
Ponderou, além disso, que a tese tratada no Apelo Extremo representa
mera ofensa reflexa/indireta ao texto constitucional, visto que o debate sobre eventuais
afrontas aos referidos princípios impõe a análise da demanda ao lume da legislação
infraconstitucional.
Ao fim, manifestou-se a PGJM pela não admissão do Recurso Extraordinário
defensivo diante da intempestividade, da ausência de prequestionamento e de repercussão
geral, e, também, pelo não conhecimento do Apelo Extremo, em observância ao Tema 660 de
Repercussão Geral.
Em 26 de junho de 2024, por decisão desta Presidência, quanto à sugerida
afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), negou-se
seguimento ao referido Recurso Extraordinário à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil, sendo que, na mesma oportunidade, o Apelo Extremo foi
inadmitido, no que se refere às alegações de ofensa ao princípio da presunção de
inocência, in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), com fulcro no art. 1.030, inciso
V, do CPC, ambos c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(evento 8 do RE).
Irresignada com o entendimento supracitado, em 9 de julho de 2024, a Defesa
constituída interpôs o presente Agravo Interno (evento 1).
7000459-50.2024.7.00.0000
40001365470 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, a Defesa aduziu, em síntese, que a condenação
imposta ao agravante violou os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV, da CF/88), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88) e da
presunção de inocência, na vertente do in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII da CF/88), face
à ausência de provas devido à imprescindibilidade de exame pericial para caracterizar o crime
em tela.
Em complemento, sustenta que o pleito reveste-se de repercussão geral, com
densidade constitucional, alertando que "[...] o não atendimento e desrespeito aos ditames
constitucionais estabelecidos no núcleo imutável da Constituição, traria enorme prejuízo à
sociedade como um todo.".
Afirmou que, por tratar-se de crime material, que deixa vestígios,
seria indispensável a realização do exame pericial para que se comprove a materialidade
delitiva, o que não teria ocorrido no processo em tela. Assim, sustentou que não poderia
haver uma presunção absoluta da ocorrência dos fatos, visto que o princípio do in dubio pro
reo deve prevalecer diante da negativa de autoria e da ausência de confirmação dos fatos
pelas testemunhas.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
contrarrazões da lavra do insigne Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, pugnou
pela rejeição do presente Agravo Interno, para que seja mantida, em todos os seus contornos,
a Decisão vergastada.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada em parte, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima
e interessada na reforma do decisum vergastado.
Merece
registro
que
o
Recurso
Extraordinário
nº
7000329-
60.2024.7.00.0000 teve a admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense tanto à luz
do art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC (princípios do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório) quanto pelo art. 1.030, inciso V, do CPC (princípio da presunção
de inocência/in dubio pro reo). Todavia, a Defesa constituída ajuizou, apenas, o presente
recurso de Agravo Interno, deixando de interpor o Agravo em Recurso Extraordinário.
Em matéria de admissibilidade, uma particularidade merece breves
apontamento, haja vista que, por ocasião do exame do presente Agravo Interno, será debatida,
exclusivamente, a matéria relativa aos princípios do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório. Passo a explicar.
7000459-50.2024.7.00.0000
40001365470 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É de sabença geral que, após a entrada em vigor do atual Código de Processo
Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), existem somente 2 (dois) tipos de agravo, em
matéria penal, para os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário e
Especial, matéria que vem disciplinada nos arts. 1.030 e 1.042 do citado CPC/2015.
Assim, consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno, com prazo
de 15 (quinze) dias, para o juízo de admissibilidade negativo do Recurso Extraordinário, com
fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo CPC. Para essa hipótese, é o próprio Tribunal
de origem que analisará tal Agravo.
Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo em
Recurso Extraordinário (“agravo ao tribunal superior”), também com prazo de 15 (quinze)
dias, contra o juízo negativo de admissibilidade abrangendo as demais hipóteses, isto é,
legitimidade, cabimento, tempestividade, interesse e regularidade formal. Nesse caso, é ao
Supremo Tribunal Federal que competirá a análise do referido agravo (§ 4º do art. 1.042 do
CPC).
Observe-se que, no caso apreciado, ao não admitir o Apelo Extremo, o julgado
cindiu-se em duas vertentes, fazendo-o tanto com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
como no art. 1.030, inciso V, ambos do CPC.
Forçoso concluir, portanto, que a decisão deveria ser desafiada pela interposição
das duas espécies de Agravo, melhor dizendo, caberia Agravo Interno, em relação à temática
versando sobre violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, assim como Agravo em Recurso
Extraordinário, alusivo à parte da alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in
dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88). No entanto, assim não foi feito.
Na esteira desse entendimento, embora a pretensão defensiva ao interpor o
presente Agravo Interno seja se contrapor, na integralidade, à decisão negativa de
admissibilidade proferida por esta Presidência, o aludido recurso não deve ser conhecido em
relação à pretensa ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, LVII, da CF/88), para o que seria cabível Agravo em Recurso Extraordinário, nos
termos do § 1º do art. 1.030 do CPC, recurso não manejado pela Defesa constituída.
Por conclusivo, o presente Agravo Interno será conhecido apenas em parte,
somente em relação à indigitada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que se trata de recurso cabível para atacar
decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, e nos termos do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC.
No mérito, pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista e reformada
pelo Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.
Para tanto, sustenta, em suma, que a condenação imposta ao agravante violou os princípios
constitucionais do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), face à ausência de provas devido à imprescindibilidade
de exame pericial para caracterizar o crime em tela.
7000459-50.2024.7.00.0000
40001365470 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, ao meu ver, são
impassíveis de retoque os fundamentos do Decisum vergastado, motivo pelo qual mantenho-o
na sua totalidade.
Da Decisão recorrida, extraio o seguinte trecho:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do civil ROBERTO
ALCANTARA COUTINHO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição
Federal de 1988 e art. 1.029 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão proferido pelo
Plenário do Superior Tribunal Militar, em 3 de maio de 2024, nos autos do recurso
de Embargos de Declaração (ED) nº 7000077-57.2024.7.00.0000 (evento 55 dos ED) e contra
o Acórdão proferido, em 18 de dezembro de 2023, nos autos do recurso de Apelação (AP) nº
7000315-13.2023.7.00.0000 (evento 33 da AP)
Em ligeiro retrospecto verifica-se que, em 19 de setembro de 2022, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000012-81.2021.7.06.0006 a douta Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da Auditoria da 6ª CJM, monocraticamente, julgou procedente o pedido formulado na
denúncia para condenar o Recorrente, como incurso no art. 320 do CPM (violação do dever
funcional com o fim de lucro), à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e sem o benefício da
suspensão condicional da execução da pena (evento 284 da APM).
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação (AP), autuado sob o nº 7000315-
13.2023.7.00.0000/BA (evento 1, arquivo 7 da AP). Na oportunidade, além da preliminar de
inépcia da denúncia, arguiu:
'O senhor Roberto Alcântara Coutinho, por ser civil, não podia e nem pode ser julgado
pela Justiça Militar!!!!! Esse é o entendimento do STF.
E mesmo que o entendimento da Suprema corte fosse outro, NÃO HÁ PROVAS CABAIS
contra o condenado, ora defeso. NÃO EXISTEM PROVAIS CABAIS QUE O LIGUEM A
PRATICA DELITUOSA IMPOSTA.
O senhor Roberto Coutinho NÃO cometera crime algum; É INOCENTE, não foi
verdadeiramente comprovado nenhum nexo causal entre os crimes POR OUTROS
COMETIDOS, e a intervenção do ora defeso. O senhor Roberto Alcântara Coutinho
TÃO SOMENTE É UM MERO DESPACHANTE!!!!!!! O mesmo não possui o condão de
falsificar assinaturas, como fora feito por outro acusado/condenado neste processo.
A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO IMPUTADO AO SENHOR ROBERTO
COUTINHO É FRAUDULENTA, INOCUA E INVERIDICA, e por esta razão
Ilustríssimo Ministro, o mesmo deve ser absolvido, e a sentença condenatória
reformada na sua integra para sua absolvição.
[...]
Em virtude de todo o exposto, o apelante requer que o presente RECURSO DE
APELAÇÃO seja CONHECIDO, e quando do seu julgamento seja TOTALMENTE
PROVIDO para reformar a sentença de primeiro grau recorrida, no sentido de acolher
o pedido do apelante para sua total absolvição, desta forma concretizando a mais
lidima justiça.'.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 4 a 7 de agosto de 2023, esta Corte
Castrense, por unanimidade, não conheceu da preliminar de inépcia da denúncia e, no
mérito, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a
7000459-50.2024.7.00.0000
40001365470 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 31 e 33
da AP).
Intimada do Decisum, em 20 de dezembro de 2023, a Defesa opôs, em 19 de janeiro de 2024, o
recurso de Embargos de Declaração (ED), autuado sob o nº
7000077-
57.2024.7.00.0000/DF (evento 43 da AP).
Os aclaratórios defensivos foram assim ementados (evento 48 dos ED):
'EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - A situação em debate trata de alegada contradição em Acórdão do Superior Tribunal
Militar, decorrente de uma conclusão incompatível com as provas dos autos.
II - Os Embargos de Declaração são destinados à integração da Decisão contra a qual
são opostos, de modo a permitir que sejam sanadas eventuais ambiguidades,
obscuridades, contradições ou omissões.
III - Compreendidos como instrumentos processuais voltados à integração da Decisão
em si mesma, não se vislumbra o cabimento dos Aclaratórios para examinar a
incongruência entre a Decisão judicial e as concepções da Defesa.
IV - A oposição de Embargos de Declaração com o nítido intento de rediscutir matéria
exaustivamente debatida no Decisum hostilizado encontra barreira nas hipóteses de
cabimento do art. 542 do CPPM e impossibilita o seu conhecimento.
V - Em razão da ausência de hipótese de seu cabimento, não se conhece do Recurso.
Decisão unânime.'.
A irresignação se protrai, com a interposição do presente Recurso Extraordinário. Em
suas razões recursais (evento 1), o Recorrente defende ter ocorrido o prequestionamento da
matéria. Sustenta, ainda, que a matéria constitucional apresentada tem repercussão geral.
Em suma, a Defesa aduz que a condenação do Recorrente viola frontalmente os princípios
constitucionais do devido processo legal, (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, LV, da CF/88) e da presunção de inocência, na vertente do in dubio
pro reo, (art. 5º, inciso LVII da CF/88), pela ausência de provas face à imprescindibilidade
de exame pericial para caracterizar o crime em comento.
Assevera que, por tratar-se de crime material, que deixa vestígios, seria indispensável a
realização do exame pericial para que se comprove a materialidade delitiva, o que não houve
no processo em tela. Assim, sustenta que não pode haver uma presunção absoluta da
ocorrência dos fatos, visto que, o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer diante da
negativa de autoria e da ausência de confirmação dos fatos pelas testemunhas.
Ao fim, a Defesa postula que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, apontou a intempestividade recursal e
opinou pela ausência do requisito do prequestionamento, uma vez que as supostas violações
aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não foram
discutidas e tratadas fundamentalmente nos recursos interpostos (evento 6).
7000459-50.2024.7.00.0000
40001365470 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ponderou, ademais, que a tese versada no presente Apelo Extremo representa mera ofensa
reflexa/indireta ao texto constitucional, uma vez que o debate sobre eventuais afrontas aos
referidos princípios impõe a análise da demanda ao lume da legislação infraconstitucional.
Ao fim, manifestou-se a PGJM pela não admissão do Recurso Extraordinário defensivo diante
da intempestividade, da ausência de prequestionamento e de repercussão geral, e, também,
pelo não conhecimento do Apelo Extremo, em observância ao Tema 660 de Repercussão
Geral.
Relatado o essencial, decido.
Verifica-se que irresignação mostra-se adequada, pois foi proposta por parte legítima e
interessada. Data vênia aos entendimentos contrários, reputo por atendido o requisito formal
de admissibilidade relativo ao prequestionamento.
Contudo, de início, consigno a intempestividade apontada pela PGJM no manejo do Apelo
Extremo em epígrafe, nos termos a seguir:
'Preliminarmente, realizando uma linha processual, verifica-se que o acórdão de
apelação foi publicado no dia 20/12/2023 (Evento 35, Autos da Apelação), com prazo
para eventual recurso até o dia 16/02/2024 (Evento 37). No dia 19/01/2024 a parte
recorrente opôs embargos de declaração (Evento 43).
No dia 07/05/2024 foi publicado acórdão dos embargos de declaração que restou assim
ementado (Evento 48, Autos dos embargos de declaração):
[...]
Portanto, ao passo que os embargos de declaração não foram conhecidos, por serem
manifestamente incabíveis, o prazo para a interposição do recurso extraordinário não
foi interrompido, devendo-se contar a partir da publicação do acórdão de apelação, ou
seja, o prazo para a interposição do recurso ora respondido findou-se em 16/02/2024,
no entanto sua interposição ocorreu apenas no dia 13/05/2024 (Evento 55, Autos dos
Embargos de Declaração).'.
Consoante o entendimento acima exposto, entendo que o Recurso Extraordinário em tela, de
fato, é intempestivo.
Coadunando com a hipótese dos autos supra, colaciono como precedentes os seguintes
julgados da Suprema Corte:
'AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS
INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO
DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição
do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC).
2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados
manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o
prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte. [...].'. (Ag.Reg. nos ED no
RE com Agravo nº 1.371.051/DF. Rel. Min. LUIZ FUX. Julgamento virtual de 29/4 a
6/5/2022). (Grifo nosso.)
7000459-50.2024.7.00.0000
40001365470 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
INTERRUPÇÃO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Decisão agravada que fez valer a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no sentido de que os embargos de declaração manifestamente incabíveis ou
intempestivos não interrompem o prazo para a interposição do recurso
extraordinário.
[...].
4. Agravo regimental improvido'. (Ag.Reg. no AI nº 765.311/RJ. Rel. Min. ELLEN
GRACIE. Julgamento 4/5/10). (Grifo nosso.)
Inobstante a demonstrada intempestividade, afere-se que o presente Recurso não ultrapassa o
juízo de admissibilidade, no tocante ao requisito da repercussão geral, o que impossibilita o
seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
Em síntese, a Defesa alega que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais do devido processo legal, (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, LV, da CF/88) e da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º,
inciso LVII da CF/88), pela ausência de provas face à imprescindibilidade de exame pericial
para caracterizar o crime em comento.
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº
748.371-RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no tocante aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada e a Ementa do
referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral.' (ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos
nossos.).
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, no sentido de que a
materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas nos autos, far-se-ia
necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional,
o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Ou seja, a pretensão do Recorrente, formulada sob a alegação de ofensa ao devido processo
legal, (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inciso LV, da
CF/88) dependeria, para seu julgamento, da prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais ao caso concreto.
7000459-50.2024.7.00.0000
40001365470 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o presente Recurso Extraordinário, em relação a esse ponto, não merece seguimento,
uma vez que a pretensão esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, ao apreciar o
Tema 660/STF, sob a sistemática de repercussão geral.
Nesse compasso, no que toca à alegada ofensa à Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º,
incisos LV (contraditório e ampla defesa) e LIV (devido processo legal), impõe-se a negativa
de seguimento ao presente Recurso Extremo, com fulcro no disposto na alínea 'a' do inciso
I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
No que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência, in dubio pro
reo, (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a Defesa pretende o reexame de fatos e provas que
ensejaram a condenação na tentativa de demonstrar que não haveria, nos autos, provas
suficientes para a condenação do Réu.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a suposta ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a ótica exclusivamente infraconstitucional,
que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, resultando na
aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do Excelso Pretório ('Para
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.').
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono como precedentes os seguintes
julgados, emanados da Excelsa Corte:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. [...] ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. [...]. PRETENSÃO AO
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.' (Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.146.761. Rel. Min. LUIZ FUX.
Julgamento: 15/02/2019). (Grifos nossos.)
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual
Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Precedentes.
1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa , dos limites da coisa julgada ou da prestação
jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe
de 1º/8/13).
2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria
infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos
autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.' (Ag.Reg. no RE com
Agravo nº 1.279.385. Rel. Min. DIAS TOFFOLI . Julgamento: 8/9/2020). (Grifo nosso.)
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Faz-se imperioso, portanto, operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no
art. 1030, inciso V, do CPC
Ante o exposto:
7000459-50.2024.7.00.0000
40001365470 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a. em relação à pretensa violação aos princípios constitucionais do devido processo legal,
(art. 5º, inciso LIV, da CF/88), à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da
CF/88) NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar;
b. no que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro
reo, (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e
deixo de remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso
V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do RISTM. ". (Grifos no original.)
Ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer esforço
argumentativo exitoso de demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome,
perfeitamente, ao precedente citado, de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática
proferida por esta Presidência.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Suprema Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do presente Agravo
Interno, apenas quanto ao debate atinente aos princípios do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88; e, no mérito, de rejeitar o
presente recurso, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário nº 7000329-60.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
“a”, do CPC, negou seguimento ao Apelo Extremo defensivo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365470v14 e do código CRC 5de6a517.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 25/10/2024, às 17:23:29
7000459-50.2024.7.00.0000
40001365470 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR